Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 68695113, uma vez que repete a pretensão de homologação de acordo em processo sem angularização processual. Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora